Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600313-93.2020.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ANGELA MARCIA ZULIANI
Órgão julgador: RECORRENTE: ANGELA MARCIA ZULIANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600313-93.2020.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 16/10/2020
Processo referência: 0600313-93.2020.6.16.0150
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação, Registro de Candidatura - DRAP - Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600313-
93.2020.6.16.0150 que julgou improcedente a impugnação apresentada por Angela Marcia Zuliani
em face do pedido de registro apresentado pelo Partido Liberal de Santa Fé, extinguindo o feito
com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC. Ainda, deferiu o pedido de registro do
Partido Liberal para concorrer aos cargos de vereador nas eleições municipais de 2020 no
município de Santa Fé. (Impugnação por Angela Marcia Zuliani ao Demonstrativo de Regularidade
de Atos Partidários - DRAP, para o cargo de vereador, no município de Santa Fé/PR, apresentado
pelo Partido Liberal - PL, vez que não houve registro da chapa para as eleições majoritárias ou sua
prévia discussão, antes da convenção, na forma do art. 14 do estatuto do partido, bem como por
não ter havido aprovação em convenção da candidata Vanusa Romanato, e ainda diante da
violação à reserva de cota de gênero). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANGELA MARCIA ZULIANI (RECORRENTE)
SINEY EDUARDO DA SILVA (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - SANTA FE - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
FRANCINE HIROMI NISHIMORI (ADVOGADO)
VICTOR VIEIRA PECANHA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15317
316
30/10/2020 14:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.682

RECURSO ELEITORAL 0600313-93.2020.6.16.0150 – Santa Fé – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ANGELA MARCIA ZULIANI
- OAB/PR0100538
ADVOGADO: SINEY EDUARDO DA SILVA
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - SANTA FE - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR79895
ADVOGADO: FRANCINE HIROMI NISHIMORI
- OAB/RJ0203203
ADVOGADO: VICTOR VIEIRA PECANHA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DRAP. IMPUGNAÇÃO. ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
VÍCIOS NA CONVENÇÃO E NA RESPECTIVA ATA. PROVA FRÁGIL. NÃO
PROVIMENTO.
1. A alegação de vícios na realização da convenção ou na sua materialização
em ata demandam prova robusta.
2. Impugnação apresentada pela ala derrotada de filiados que se sustenta
exclusivamente nos relatos das próprias pré-candidatas que, inclusive,
retiraram suas candidaturas.
3. Recurso eleitoral conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

Num. 15317316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012351887300000014741442
Número do documento: 20103012351887300000014741442

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, do Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários - DRAP - do órgão
partidário municipal do Partido Liberal em Santa Fé, especificamente para o cargo de vereador (id.
11447566).
Publicado o edital, Angela Marcia Zuliana, filiada ao PL, ajuizou Ação de Impugnação de
Registro de Candidatura - AIRC (id. 11449166).
Por sentença (id. 11451366), foi julgada improcedente a AIRC e deferido o registro do PL.
Inconformada, a impugnante recorreu (id. 11451816), aduzindo, em síntese, que: (i) o nome de
Vanusa Romanato não foi apresentado em convenção; (ii) há injustificado e inexplicável atraso no
registro da ata da convenção no Candex; (iii) foram juntadas declarações por escritura pública que, na
forma do artigo 215 do Código Civil, constituem prova plena; (iv) essas declarações não foram
impugnadas; (v) o atraso no registro da ata é mais uma prova de que "estava sendo forjada, de que
.
situações estavam sendo resolvidas, em especial para fraudar a reserva de cotas de gênero"
Afirma que o DRAP foi apresentado com inclusão da referida candidata, que não foi apresentada
no curso da convenção, como forma de viabilizar candidaturas masculinas, estando configurada a fraude à
cota de gênero.
Conclui que "tanto a ata quanto a DRAP apresentadas são irregulares, e afetam tanto os direitos
, postulando a reforma da sentença para acolher
da recorrente enquanto filiada quanto a higidez do pleito"
a impugnação e indeferir o DRAP.
Contrarrazões (id. 11452216), nas quais se pugna pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
eletrônico no dia 12/10/2020 (id. 11451616) e as razões foram protocoladas no dia 14/10/2020
(id. 11451816).
Intimado via mural eletrônico em 14/10/2020, o recorrido protocolou contrarrazões
em 15/10/2020, também tempestivas.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Num. 15317316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012351887300000014741442
Número do documento: 20103012351887300000014741442

No caso dos autos, a discussão cinge-se à alegada ocorrência de vício na
ata da convenção partidária, que conteria o nome de candidata que não teria sido
proposto aos convencionais, segundo alegação da recorrente. Com isso, a ata não
retrataria com fidelidade a convenção.
Segundo narrou a recorrente por ocasião da impugnação:
A expectativa era a de que o partido impugnado integraria coligação, lançando candidata a
Vice-prefeita na primeira chapa feminina da história de Santa Fé, em atendimento às políticas
de participação e empoderamento feminino continuamente promovidas pela Justiça Eleitoral e
p e l o
E s t a d o
b r a s i l e i r o .
Na data da convenção apresentados os candidatos do partido. Após, tomou a palavra a
pré-candidata Viviane Karla da Silva Neto, que discursou pela relevância do momento e da
p a r t i c i p a ç ã o
f e m i n i n a .
Para surpresa de todos, o Presidente do Partido, Sr. DULCINEI KAY, decidiu unilateralmente,
com os demais homens do partido, lançar chapa de candidatura majoritária, exclusivamente
masculina e sem qualquer chance de sucesso, apenas para impedir a candidatura feminina.
Ato contínuo, a Sra. Viviane, até então apresentada e discutida como a candidata do partido,
diante de ato machista e sexista, pediu sua imediata desfiliação, no que foi acompanhada por
d i v e r s a s
m u l h e r e s
d o
p a r t i d o .
A
convenção
foi
encerrada
pelo
Presidente.
Aqui reside a primeira irregularidade cometida na convenção, pois não houve cumprimento da
exigência disposta no art. 14 do Estatuto do Partido Liberal (anexo), uma vez que a autora e
todos os participantes foram surpreendidos com a decisão da candidatura para Prefeito e
Vice-prefeito apresentada, já que a convenção foi convocada em 10 de Setembro e não
houve qualquer registro de chapa ou comunicação de seu registro:
Art. 14 - As chapas de candidatos a cargos eletivos, membros efetivos e suplentes do
Diretório, além de outras propostas de interesse do Partido, serão registradas no respectivo
órgão partidário de execução, em até 48 (quarenta e oito horas) após a publicação do edital
que convocou a Convenção, e subscritas pela maioria absoluta dos membros deste órgão de
e x e c u ç ã o
.
Parágrafo Único - O órgão de execução deliberará sobre os registros e divulgará o resultado
p a r a
p o s t e r i o r
C o n v e n ç ã o .
Para aumentar a surpresa da impugnante, na data aprazada pela Justiça Eleitoral para
entrega das atas no sistema Candex, 17/09/2020, a comissão provisória ré não apresentou a
ata, vindo a fazê-lo apenas em 22/09/2020, em desacordo com a lei e com as resoluções
v i g e n t e s
:
(
.
.
.
)
A razão para a entrega, aparentemente, é que diante da desfiliação das demais mulheres do
partido a comissão ré precisou “remendar” a situação, apresentando entre as candidatas a
esposa do Presidente da Comissão provisória, Sra. VANUSA ROMANATO, que não teve seu
nome apresentado ou aprovado em convenção, como demonstram as anexas escrituras
públicas de declaração, todas de pessoas que testemunharam o fato, pré-candidatas, filiadas
e até mesmo de não integrantes do partido, todas externando surpresa com os fatos
ocorridos, que confirmam todos os fatos aqui narrados:
(
.
.
.
)
Trata-se de tentativa de fraude à política de cotas, em detrimento das colegas que foram
forçadas para fora do partido pela atitude machista e sexista de presidente e vice-presidente,
Num. 15317316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012351887300000014741442
Número do documento: 20103012351887300000014741442

que se lançaram candidatos sem qualquer discussão prévia, apenas para afastar uma mulher
da chapa majoritária. E, claro, fraude contra a própria lei., uma vez que no caso de apenas
duas candidaturas masculinas pelas regras de arredondamento da resolução 23.609/2019
serão apenas QUATRO candidaturas masculinas, e não sete, como pretendem.
Assim, seja em função do não registro da chapa ou sua prévia discussão, na forma do art. 14
do estatuto do partido, seja em função da não aprovação em convenção da candidata Vanusa
Romanato, e violação à reserva de cota de gênero, a DRAP requerida deve ser indeferida.
Extrai-se dessa narrativa que houve dissenso durante a convenção do PL em
Santa Fé quanto às candidaturas majoritárias, com uma ala do partido buscando a coligação
com outros partidos, na qual lançaria candidata a vice-prefeita em chapa totalmente feminina, e
outra ala que defendeu o lançamento de candidatura própria, integralmente masculina.
A discordância gerou cizânia no partido, inclusive com o pedido de desfiliação de
algumas mulheres - o que, face à previsão da cota de gênero, gerou repercussão na formação
da chapa para a eleição proporcional.
Para comprovar as suas alegações, juntou vários documentos, dos quais
apresentam interesse para a solução a cópia de ofício encaminhado ao diretório estadual da
legenda, no qual cinco mulheres filiadas e pré-candidatas a vereador pedem a anulação da
convenção (id. 11449416) e escrituras públicas de declaração de quatro pessoas presentes à
convenção, inclusive a própria recorrente (id. 11449466, 11449516, 11449566 e 11449616).
Ao final da impugnação, houve pedido genérico de produção de outras provas,
que restou indeferido pelo juízo (id. 11450516).
Pois bem.
Dispõe o estatuto do PL (id. 11450266), no seu artigo 11, inciso III, que as
convenções municipais nas localidades em que não há diretório constituído serão "compostas
(...) pela Comissão Executiva Municipal Provisória (...) pela respectiva bancada na Câmara
.
Municipal (...) pelos Deputados Estaduais, Federais e Senadores inscritos no Município"
Embora não tenha vindo aos autos a lista de presenças, não há controvérsia
quanto ao atingimento do quórum para instalação da convenção.
A comissão executiva era formada basicamente por homens, havendo apenas
uma mulher, Angela Maria Oliveira dos Santos Chinaglia (id. 11449666).
Na lista de vereadores do município, não consta nenhum integrante do PL
(informação extraída de http://www.camaradesantafe.pr.gov.br/vereador, consulta realizada em
25/10/2020 às 14:04 horas).
Não há notícia de que haja deputados e senadores inscritos pelo município.
De consequência, tem-se que tinham direito a voto na convenção apenas os
dirigentes da comissão provisória.
Num. 15317316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012351887300000014741442
Número do documento: 20103012351887300000014741442

Sendo assim, não se vislumbra qualquer irregularidade no fato de os
convencionais não terem acolhido a vontade externada por filiados ao partido pois, como
referido - e em que pese a marcada falta de democracia interna que isso revela -, os filiados
não têm direito a voto nas convenções.
Neste ponto, importante fazer um recorte a fim de justificar essa compreensão: os
estatutos dos partidos políticos são sujeitos à análise e aprovação pelo Tribunal Superior
Eleitoral, que não apenas procede ao seu "registro" - como previsto no artigo 9º, inciso I, da Lei
nº 9.096/95 - mas faz verdadeira avaliação da legalidade das disposições nele contidas.
Apenas para exemplificar o grau de minúcia com que se apura a validade das
disposições estatutárias:
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB). RES.-TSE 23.465.
A L T E R A Ç Ã O
E S T A T U T Á R I A .
1. O partido apresentou a documentação exigida pelo art. 49 da Res.-TSE 23.465/2015, qual
seja, cópia autenticada do estatuto partidário reformado, certidão comprovando o registro do
estatuto partidário no cartório do registro civil das pessoas jurídicas e cópia da ata da
Convenção Nacional da agremiação em que se deliberou pelas alterações do estatuto do
partido,
autenticada
por
tabelião
de
notas.
2. O art. 142 e seus incisos contraria a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal
ao art. 9º da Lei 13.165/2015, conforme deliberado no julgamento da ADI 5.617/DF, bem
como a recente orientação desta Corte Superior acerca da observância de percentuais
mínimos de distribuição de recursos para candidatos de ambos os gêneros. Necessidade de
.
a d e q u a ç ã o
P e d i d o
p a r c i a l m e n t e
d e f e r i d o .
[TSE, PET nº 109/DF, rel. min. Admar Gonzaga, DJE 25/09/2018, não destacado no original]
Portanto, tem-se que a disposição estatutária que exclui da esfera decisória
quanto às candidaturas os filiados do partido que não sejam dirigentes ou ocupantes de
mandatos eletivos é de ser tida como válida e albergada pela autonomia partidária, tal como
prevista no § 1º do artigo 17 da Constituição.
Regressando ao caso concreto, tem-se que o cerne da pretensão recursal
consiste na alegada nulidade da convenção e da ata em que materializada, de vez que teria
sido escolhida candidata "laranja", apenas para compor a cota de gênero, e que não participou
da convenção.
Os elementos de convicção com que pretende comprovar o alegado são os
seguintes:
(i) ofício encaminhado à direção estadual da legenda (id. 11449416), firmado
pelas filiadas Cleusa de Fátima Crivellaro, Celia Marchini Bitiati, Eunice Aparecida Ribera
Coelho e Maria Aparecida de Almeida, no qual pedem ao "Diretório Estadual que anule todas
as decisões desta Convenção Municipal nos termos estatutários (Art. 12, § 1º e 2º do Estatuto
do PL) apoiando a chapa com a Dra. Viviane Karla da Silva Netto como vice-prefeita, ou, caso
aprove referida convenção, informamos que não seremos mais candidatas a vereadoras pelo
.
PL de Santa Fé, bem como pediremos a nossa desfiliação"
Num. 15317316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012351887300000014741442
Número do documento: 20103012351887300000014741442

Não há notícia nos autos dando conta de ter sido o ofício efetivamente
encaminhado à direção estadual nem qual foi o encaminhamento que recebeu. Não há um
protocolo, nada.
(ii) escritura pública de declaração firmada pela própria recorrente (id. 11449466)
com o seguinte teor:
(...) declara que: é filiada no partido liberal, PL, participou da convenção municipal do partido
que ocorreu no dia 16 de Setembro de 2020 na Câmara Municipal da Cidade de Santa
Fé-PR. Naquele ato quando nas discussões prévia do partido lançariamos a candidata a vice
prefeita, fui surpreendida por decisão da ala masculina do partido e em desacordo com o
estatuto lançou a chapa majoritária sem que tenha sido discutida ou registrada. Ainda, após
verificar posteriormente a ata da convenção apresentada para a justiça eleitoral vi o nome de
Vanusa Romanato, que não foram apresentadas nem aprovadas em convenção, e assim não
pode representar o partido nessas eleições. (...)
(iii) escrituras públicas de declaração firmadas por Celia Marchini Bitiati (id.
11449516), Cleusa de Fatima Crivellaro (id. 11449566) e Ivo Clemente do Nascimento (id.
11449616), todas com o mesmo teor, qual seja, a surpresa na apresentação de chapa própria
para a prefeitura e a afirmação de que Vanusa Romanato não se encontrava na lista de
pré-candidatos.
Tenho que esses elementos são extremamente frágeis para amparar a
gravíssima pretensão recursal, consistente na anulação da convenção e, de consequência, no
indeferimento do DRAP.
De se notar que as declarações são absolutamente genéricas, não indicando as
circunstâncias de tempo em que a discussão teria ocorrido nem o horário de início e fim da
convenção. Com o recuo das três pré-candidatas, parece pouco provável que tenham
permanecido no local até o final da convenção, mesmo porque não tinham direito a voto.
Além disso, as escrituras públicas fazem prova plena, na forma do artigo 215 do
Código Civil, apenas do seu próprio conteúdo. Isso significa dizer que, nesse caso, são
recebidas como prova plena de que aquelas pessoas compareceram perante o tabelião e
declararam aquilo que nelas constou, mas não que os fatos declarados são verdadeiros.
Nesse sentido, julgado do STJ proferido ainda na vigência do Código Civil de
1916, que possuía dispositivo com redação similar:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROVISORIA. LEGITIMIDADE ATIVA. NA EXECUÇÃO
PROVISORIA DA SENTENÇA, A LEGITIMIDADE ATIVA DECORRE DO TITULO
JUDICIAL, SUBSISTINDO ENQUANTO ESTE NÃO FOR DESCONSTITUIDO, CIVIL.
.
.
REFERIDA NO ARTIGO 134,
ESCRITURA PUBLICA
PROVA PLENA
A PROVA PLENA
PAR. 1. DO CODIGO CIVIL DIZ RESPEITO AO ATO JURIDICO DOCUMENTADO NA
NADA REFLETINDO NO CONTEUDO DAS DECLARAÇÕES
ESCRITURA PUBLICA,
. RECURSO ESPECIAL
FEITAS PELAS PARTES, QUE PODE SER VERDADEIRO OU NÃO
Num. 15317316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012351887300000014741442
Número do documento: 20103012351887300000014741442

N Ã O
C O N H E C I D O .
[STJ, 2ª Turma, REsp nº 36174/SP, rel. min. Ari Pargendler, DJ 21/10/1996, não destacado
no original]
Com efeito, em um cenário de intensa disputa intrapartidária, o que se tem de
concreto é apenas que a recorrente integrava, juntamente com as declarantes Celia e Cleusa,
a ala do partido que saiu derrotada na convenção - fato, aliás, incontroverso.
Fora isso, nenhuma de suas alegações está comprovada.
Note-se que o único elemento de prova quanto à pauta da convenção consiste no
edital de convocação (id. 11449366), redigido em caráter absolutamente genérico:
Na ata da convenção (id. 11450166) consta referência ao episódio da votação da
chapa majoritária e da retirada do nome de pré-candidatas nos seguintes termos:
Esse fato, da retirada de nomes da lista de pré-candidatas, causou inegável
impacto para a chapa de vereadores pelo partido, visto que com a saída de três
pré-candidatas, o partido deixava de ter a possibilidade de lançar outros sete candidatos
homens.
Finalmente, a se consignar que a convenção expressamente atribuiu à comissão
provisória a autorização para "realizar as adequações e tomar todas as decisões que forem
necessárias para alcançar os melhores resultados para a agremiação, seguindo e respeitando
os interesses partidários".
Num. 15317316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012351887300000014741442
Número do documento: 20103012351887300000014741442

Com isso e face à redução do número de pré-candidatas, ainda que Vanusa
Romanato realmente não tivesse constado da lista de pré-candidatas - fato que não restou
adequadamente comprovado - a comissão provisória teria competência para incluí-la, a fim de
garantir o cumprimento da cota de gênero.
Quaisquer alegações de se tratar de candidatura "laranja" são, no presente
momento, de impossível aferição, competindo aos interessados acompanhar o desenrolar da
campanha para apurar eventual desvio. Nestes autos, em que não há prova alguma dessa
condição, o recurso não guarda condições mínimas de ser provido.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE
provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600313-93.2020.6.16.0150 - Santa Fé - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ANGELA MARCIA ZULIANI - Advogado do
RECORRENTE: SINEY EDUARDO DA SILVA - PR0100538 - RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL -
SANTA FE - PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRIDO: FRANCINE HIROMI NISHIMORI -
PR79895, VICTOR VIEIRA PECANHA - RJ0203203.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.10.2020.
Num. 15317316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:54:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103012351887300000014741442
Número do documento: 20103012351887300000014741442